Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706539-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO GONTIJO LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERALDO GONTIJO LOPES DA SILVA, em face da decisão proferida em ação de procedimento comum, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor do BANCO PAN S.A, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça , ao argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência, além de se verificar contratação de advogado particular, nos seguintes termos: O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular com escritório em Belo Horizonte/MG e atuação em todo território nacional, dispensando o auxílio da Defensoria. Ademais, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais o agravante sustenta que é interditado e tem rendimentos mensais abaixo de cinco salários mínimos, os quais estão totalmente comprometidos com suas despesas, além de descontos em seu benefício em razão do contrato com o agravado, comprometendo sua qualidade de vida e de sua família. Diz que seu rendimento bruto não ultrapassa três salários mínimos. Pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo, a reforma decisão agravada para deferimento da gratuidade de justiça e, como pedido subsidiário, o deferimento para o pagamento das custas processuais somente no final. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do Código de Processo Civil, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após manifestação do agravado,vista ao Ministério Público em razão de interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital